Tribunal: CARF
Processo: 10830.723555/2015-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/08/2011, 27/09/2011
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do §17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese: É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.723555/2015-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.873 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de abril de 2024
Recorrente
RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/08/2011, 27/09/2011
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no
796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do §17
do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o lançamento de multa isolada por compensação não
homologada, conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939,
com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
no 4905. Declarou-se impedido e não participou do julgamento o Conselheiro Ricardo Piza Di
Giovanni.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir José Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira e Alessandro Bruno Macedo Pinto. Ausente
justificadamente o Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, substituído na presidência pelo
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, presidente substituto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.723555/2015-07
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.873 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723555/2015-07

Relatório
1.Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado por ocasião da
Resolução no 1402-001.416, por meio da qual esta Turma decidiu sobrestar o julgamento até que
fosse julgado o processo no 10830.721270/2014-42:
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil no Recife (PE). Ao final, farei as complementações necessárias.
Em decorrência da não homologação das compensações formalizadas no
Processo de no 10830.721431/2014-06 (referente aos PER/DCOMP eletrônicos
de no 10781.13940.300811.1.3.03-1975 e 13538.76418.270911.1.3.03-0367), ao
qual este processo encontra-se apenso, foi lavrado o auto de infração de fls.
02/04, para exigência de multa regulamentar no valor de R$1.387.972,09,
correspondente a 50% do valor dos débitos indevidamente compensados.
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 17/27) argumentando:
Que se encontram em discussão administrativa tanto o processo de compensação
(10830.721431/2014-06) quanto o do auto de infração (10830.721270/2014-42 )
do qual decorreu a não homologação das compensações, e assim não caberia a
multa por estar com a exigibilidade suspensa.
Aduz que o auto de infração objeto do processo 10830.721270/2014-42 seria
improcedente, sendo inquestionável a existência do crédito utilizado nas
compensações pretendidas e, por consequência, insubsistente o lançamento da
multa isolada, apresentando os argumentos contidos nas peças de defesa
apresentadas no referido processo.
Que o processo deve ser sobrestado até que sejam proferidas decisões definitivas
dos citados processos.
Que a norma contida no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 seria "totalmente
desarrazoada", pelo fato de criar obstáculo ao contribuinte de boa fé que busca
administrativamente seu direito de compensação, configurando desrespeito ao
artigo 5o, inciso XXXIV da vigente Constituição Federal.
Finaliza requerendo a nulidade do lançamento em razão de considerar ilegítima a
multa isolada imposta dada a sua vinculação com os processos administrativos no
10830.721270/2014-42 e 10830.721431/2014-06, para os quais ainda não houve
julgamento administrativo definitivo, aduzindo ainda ser a referida penalidade
inconstitucional em vista de seu caráter confiscatório
Em 18 de abril de 2018, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Recife (PE) negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 30/08/2011, 27/09/2011
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
PROCEDÊNCIA.
É cabível a aplicação da multa isolada de 50%, calculada sobre o valor do débito
objeto de compensação não homologada.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI.
INCOMPETÊNCIA
PARA
APRECIAÇÃO. MULTA CONFISCATÓRIA:
As autoridades administrativas são incompetentes para apreciar arguições de
inconstitucionalidade, tarefa privativa do Poder Judiciário
Cientificada (fls. 302), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls. 305/317
no qual reitera as alegações já suscitadas quando da impugnação.

Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.873 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723555/2015-07

2.Em sessão de 19.05.2021, esta Turma Ordinária, por meio da Resolução no
1402-001.416, decidiu sobrestar o feito até o julgamento do processo no qual estava sendo
discutido o direito creditório objeto da compensação não homologada, conforme se depreende da
leitura dos seguintes excertos do voto condutor:
(...)
A decisão recorrida, por sua vez, concluiu que faltava ao credito objeto de
compensação nesses autos os requisitos da liquidez e certeza, uma vez que já teria sido
compensado integralmente quando do lançamento efetuado no processo de no
10830.721270/2014-42. Além disso, afirmou que o processo administrativo fiscal, ao contrário
do processo civil, não prevê a possibilidade de sobrestamento.
Nesse ponto, discordo da decisão recorrida. O Código de Processo Civil de 2015, em
seu artigo 15 determina que :
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente. (grifamos)
Em tais circunstâncias, na medida em que o Decreto no 70.235/72 nada dispõe a
respeito, mostra-se aplicável, subsidiariamente, o art. 313, inciso V do Código de Processo
Civil de 2015, assim redigido no que importa ao presente litígio
Art. 313. Suspende-se o processo:
[...]
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou
inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro
processo pendente;
É importante observar que, a hipótese dos autos, embora seja nitidamente uma questão
prejudicial, não enquadra em qualquer das hipóteses do artigo 6o, §5 do Regimento do CARF
que prevê que o sobrestamento deverá ser limitar à decisão de mesma instância.
A observação acima é importante porque o processo no 10830.721270/2014-42 foi
julgado, em 09 de fevereiro de 2018, pela 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara da 1a Seção, a qual
concluiu pela manutenção do lançamento de da multa qualificada. A decisão recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:
2009, 2010, 2011, 2012
PROCESSUAL NULIDADE QUORUM MÍNIMO PARA JULGAMENTO
PELA DRJ INOCORRÊNCIA
Ressalvado entendimento pessoal do relator, o quorum mínimo para julgamento
pela DRJ é aquele definido no art. 4o, § 6o, da Portaria MF 341/11, qual seja, 3
(três) membros julgadores, ainda que a turma possa deter composição
extraordinária de 7 componentes, conforme preceitua o art. 2o caput, do citado
diploma normativo.
DECADÊNCIA ÁGIO PRAZO QUE SE INICIA DO FATO GERADOR E
NÃO DOS ATOS QUE CONTRIBUÍRAM PARA A SUA OCORRÊNCIA
A jurisprudência deste Conselho é uníssona a afirmar que a decadência ocorre
quanto ao fato signo presuntivo de riqueza, ensejador da obrigação tributária, e
não dos atos/fatos pretéritos, de efeitos prospectivos, que apenas contribuem para
a materialização da hipótese de incidência.
DIPJ RETIFICADORA PERDA DA ESPONTANEIDADE QUE NÃO
IMPEDE A CONSIDERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RETIFICADAS
DESDE QUE IDONEAMENTE COMPROVADAS.
A apresentação de DIPJ retificadora no curso da ação fiscal não atende aos
preceitos do art. 138 do CTN. Nada obstante é possível conhecer das
informações retificadas, contudo, se o contribuinte apresentar documentação
idônea suficiente a comprovar a veracidade das informações retificadas, mister
do qual não se desincumbiu o contribuinte.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.873 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723555/2015-07

ÁGIO FORMADO EM OPERAÇÕES INTRAGRUPO VALOR LASTREADO
EM
LAUDOS
OU
DEMONSTRAÇÕES
PARCIAIS
(INIDÔNEAS)
AMORTIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
Ainda que se admita a apropriação e amortização de ágio verificado na aquisição
de investimentos, o benefício somente pode ser validado por laudo elaboração de
dois laudos com dados subjetivos, sem lastro comprobatório, e informações
conflitantes (datas de conclusão divergentes), não há como acolhê-los para os
fins do art. 386 do RIR.
ÁGIO INTERNO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
INDEDUTIBILIDADE FISCAL.
O ágio criado internamente, dentro de um mesmo grupo econômico, sem
movimentação financeira alguma, ausentes quaisquer condições de livre mercado
é indedutível para fins tributários.
OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS. SIMULAÇÃO.
Constatada a simulação de operações societárias com a finalidade de viabilizar a
criação de ágio e sua amortização fiscal, há que ser, á ágio assim criado,
declarado indedutível para fins tributários.
MULTA QUALIFICADA SONEGAÇÃO. SIMULAÇÃO.
Constatada a existência de sonegação e simulação, há que ser qualificada a multa
de ofício.
MULTA
ISOLADA
E
MULTA
OFÍCIO
CONCOMITÂNCIA.
PROCEDÊNCIA.
A Súmula CARF de no 105 só tem aplicação aos casos anteriores à edição da
Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007.
Tratando-se de penalidades distintas, não há impedimento à sua aplicação
concomitante.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
É legal a exigência de juros moratórios calculados pela taxa Selic, inclusive
sobre os valores das multas não pagas no vencimento.
Em consulta ao andamento do processo, abaixo reproduzida, verifica-se que este se
encontra pendente de análise do Recurso Especial interposto pelo contribuinte
(...)
Em face do exposto, proponho o sobrestamento do presente processo até o julgamento
final do processo n o processo no 10830.721270/2014-42

3.Tendo em vista a finalização do processo no 10830.721270/2014-42, retornaram
os autos para prosseguimento do julgamento.
4.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
5.Os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário já foram atestados pela
Resolução no 1402-001.416, razão pela qual dele conheço.
6.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 305/317) interposto em face do v. acórdão
de fls. 291/296, que julgou improcedente a impugnação de fls. 17/27, aviada pela interessada
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.873 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723555/2015-07

contra o auto de infração de fls. 02/04, relativo ao lançamento de multa isolada por compensação
não homologada. Os itens 9 a 11 do TVF de fls. 05/08 são suficientemente elucidativos:
(...)
9. A fiscalizada protocolou as DCOMPs passíveis de serem consideradas fatos geradores da
multa em questão, ou seja, as que após análise não foram homologadas, em 30/08/2011 e
27/09/2011, submetendo-se, pois, à legislação supracitada, nos termos acima transcritos (item
7), por ser mais benéfica do que a vigente à época dos fatos, dada pela Lei no 12.249/10
10. Destarte, depreende-se do até aqui discorrido que, como o contribuinte apresentou DComps
que resultaram não homologadas após análise fiscal, deve-se aplicar a penalidade de multa
isolada, calculada sobre o valor total dos débitos não extintos pelas compensações declaradas,
conforme tabela abaixo:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
11. O presente procedimento restringiu-se à efetivação do lançamento da multa isolada sobre
os débitos objetos das DComps acima tabeladas, que resultaram não homologadas após análise
meritória efetuada por servidores competentes desse SEORT/DRF/CPS, ficando ressalvado o
direito de a Fazenda Nacional fazer verificações posteriores e cobrar o que for devido em razão
dos fatos, circunstâncias e elementos não verificados e/ou não conhecidos nesta oportunidade.
(...)
7.Como visto, trata-se de multa por compensação não homologada aplicada nos
termos do §17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996.
8.Como bem resumem os itens 4 e 5 do RV, a Recorrente fez diversas
compensações fiscais decorrentes do acúmulo de saldo negativo de CSLL, que não foram
homologadas nos termos do Processo Administrativo no 10830.721431/2014-06, sob o
fundamento de que o valor total do saldo negativo de CSLL já teria sido liquidado em
compensação de ofício, quando da lavratura do Auto de Infração consubstanciado no Processo
Administrativo no 10830.721270/2014-42, que tem por objeto a cobrança de IRPJ e CSLL
relativos aos anos-calendário de 2009 a 2012, em razão de suposta simulação em operações
societárias.
9.Registre-se que o processo no 10830.721270/2014-42 foi definitivamente
julgado em 10.11.2022 pela C. 1a Turma da CSRF, nos seguintes termos:
Acórdão no 9101-006.377:

Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.873 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723555/2015-07

10.Não obstante, a matéria não comporta mais discussão, uma vez que,
recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no 796939,
com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
no 4905, declarou a inconstitucionalidade da exigência de multa por compensação não
homologada aplicada com supedâneo no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, em acórdão
assim ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA.
AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ.
ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar ilicitude
ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu
pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação tributária
declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do STF.
Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou
a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de
declaração para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à
Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela Administração
Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de petição do
contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo administrativo
fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas faculdades e poderes
processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.873 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723555/2015-07

que a legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio
eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e
fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no
exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996,
mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.

11.Muito embora o caput do artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, disponha
que “No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade”, o inciso I do § 6o do mesmo dispositivo excepciona a situação em
“que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo
Tribunal Federal”.
12.Por via de consequência, forte no entendimento consagrado pelo Supremo
Tribunal Federal, deve ser cancelada integralmente a penalidade aplicada, ficando preteridos os
demais argumentos apresentados pela parte.
13.Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o
lançamento de multa isolada por compensação não homologada, conforme decidido pela
Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida
(Tema 736), e na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 395
DF CARF MF
Original